Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. Além da gravidade concreta evidenciada das peculiaridades do caso, verifica-se, a partir da análise da Folha de Antecedentes Criminais do requerente, que ele é reincidente, ostentando condenações transitadas em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, por duas vezes, e falsa identidade (ID 119430152, p.2; 6 e 8), o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar, para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.
3. Conforme informado nos autos principais (ID n. 124825311), o réu encontra-se foragido, uma vez que não foi possível localizá-lo para fins de cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido, não havendo notícias, até o momento, acerca da efetivação da custódia cautelar, de modo que a segregação cautelar também se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.